Tribunal: CARF
Processo: 11128.001966/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.001966/2007-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.556 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2004
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea ‘e’ do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001966/2007-29
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da DRJ/SPII (fls.
70/75):
Trata o presente processo de auto de infração, fls.01/08, lavrado contra o contribuinte
em epígrafe, formalizando a exigência da Multa Regulamentar pela não prestação de
informação sobre carga nele transportada no prazo estabelecido pela Receita Federal do
Brasil, preceituada no art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Relata a autoridade fiscal que as mercadorias objeto da Declaração de Despacho de
Exportação (DDE) n° 2040298603/2, foram embarcadas ao amparo dos Conhecimentos
Marítimos BMA001925 e SST/000393, em 02/04/2004 e 03/05/2004, respectivamente,
fls. 09/10.
Ocorre que a empresa responsável pelo transporte das mercadorias somente registrou os
dados de embarque no Siscomex, em 23/04/2004, e 29/05/2004, fls.11.
A legislação vigente, quando da exportação em pauta determinava que o registro dos
dados de embarque das mercadorias, pelo transportador no Siscomex, deveria ser feito
'imediatamente' após o seu embarque (art.37 da IN SRF n° 28/94) que, segundo
interpretação da Coana, deveria ser em até 24h da data do efetivo embarque da
mercadoria.
Em face do exposto, o transportador foi intimado (Intimação n° 213/06, fl.26) a
apresentar o DARF com o recolhimento da multa prevista no inciso IV, alínea "e"
combinado com a alínea "c", do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 77
da Lei n° 10.833/03.
A empresa transportadora não promoveu o recolhimento exigido, razão pela qual foi
lavrado o presente auto de infração, formalizando aquela exigência, mediante a
Notificação/GCOT n° 267/2007, fl.41.
Cientificada em 08/05/07, fl. 41-v., a contribuinte, por intermédio de seus procuradores,
protocolizou a Impugnação em 31/05/2006, fls. 42/45, alegando, resumidamente,
que:
1. o prazo é de 72 h conforme o art. 41 da IN SRF n° 28/94, e pelo Siscomex —
Noticias, de 01/04/03, a Coana ampliou esse prazo para sete dias;
2. o atraso das informações decorreu por culpa dos exportadores;
3. não ocorreu embaraço algum à ação da fiscalização aduaneira,portanto não está
tipificada no art. 107,inciso IV, alínea 'e' do DL n°37/66, com a redação da Lei n°
10.833/03;
4. não deixou de prestar as informações apenas ocorreu um pequeno atraso, e mesmo
assim a DDE foi entregue antes da intimação n° 213/05, portanto, após a denúncia
espontânea da infração, ficando excluída conforme disposto no art. 102 do DL n°
37/66;5.
5. por último, que não está revestida da condição de empresa de transporte
internacional, sendo mera prestadora de serviços.
Requer a improcedência do auto de infração e o seu cancelamento.
Por meio do Acórdão no 17-42.730 - 1a Turma DRJ/SPII (fls. 70/75), julgou-se
improcedente a impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

Data do fato gerador: 09/04/2004
MULTA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA.
Cabível a aplicação da multa pela não prestação de informação sobre carga
transportada, no prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e"
do D.L. no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, se o
transportador solicitou a retificação da data de embarque marítimo após o prazo de 7
(sete) dias, estabelecido no art. 37 da IN SRF n°28/94, com a redação dada pela IN SRF
no 510/05.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (grifou-se)
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 81/85), que teve provimento por
meio do Acórdão no 3101000.996– 1a Turma Ordinária (fls. 111/116), com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 09/04/2004
Ementa:
MULTA
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o DO DECRETO-LEI No 37/66, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI N° 12.350, DE 20/12//2010. APLICAÇÃO RETROATIVA.
Satisfeitos os requisitos bastantes e suficientes da denúncia espontânea deve a
penalidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro, por força do art. 102,
§2o, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o
instituto da denúncia espontânea excludente de punibilidade para obrigação
administrativa inadimplida, mas remediada antes de qualquer atividade da
administração pública.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Cientificado do acórdão mencionado, o Representante da Fazenda Nacional
Recurso Especial (fls. 118/126 ), suscitando divergência quanto à exoneração da penalidade em
comento por aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 102, § 2o, do Decreto-lei no
37/1966, com a nova redação dada pela Lei no 12.350, de 2010.
O recurso foi admitido por intermédio de Despacho no 3100-364 – 1a Câmara (fls
138/139), e o Recorrente apresentou contrarrazões (fls 145/153).
O Recurso Especial foi provido em parte, por meio do Acórdão no 9303003.620–
3a Turma (fls. 193/201) com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2004
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Recurso Especial Provido em Parte.
Determinou-se ainda na referida decisão o seguinte (fl. 201)
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional, para considerar inaplicável ao caso a denúncia
espontânea, devendo o processo retornar à instância a quo para apreciação das demais
questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação por
aquele Colegiado."
Aplicando-se as razões de decidir, o voto e o resultado acima do processo paradigma ao
presente processo, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o a 3o do art. 47 do
RICARF, dá-se provimento parcial ao recurso interposto pela Fazenda Nacional, para
considerar inaplicável ao caso a denúncia espontânea, devendo o processo retornar à
instância a quo para apreciação das demais questões trazidas no recurso voluntário e que
não foram objeto de deliberação por aquele Colegiado.
Dessarte, conforme determinado pelo acórdão referido, os autos do processo em
referência foram reencaminhados a esta Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e
a mim distribuídos, para apreciação das questões trazidas no Recurso Voluntário do Recorrente
que não foram objeto de deliberação.
Por meio da Resolução no. 3301000.510 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, esta
turma solicitou à unidade de origem que emitisse relatório evidenciando, em relação a cada a
penalidade aplicada, as seguintes informações:
1. a modalidade de despacho de adotada pela Recorrente;
2. a data de embarque;
3. a data de registro da declaração de exportação; e
4. a data de registro dos dados de embarque no Siscomex.
Determinou-se também que, após concluídas as diligências, a unidade de origem
deveria cientificar o contribuinte do relatório elaborado, dando-lhe prazo de 30 dias para se
pronunciar.
A Recorrente se manifestou sobre a diligência às fls. 288/290.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 81/85) o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
I DA TEMPESTIVIDADE
II. DO LANÇAMENTO
III. DA DECISÃO RECORRIDA
IV. DA ANÁLISE DOS FATOS
Sobre o item I, já houve manifestação admitindo e conhecimento o Recurso. No
item II, o Recorrente faz referência à infração e à respectiva penalidade constantes do Auto de
Infração. O item III descreve a decisão recorrida.
No item IV, o Recorrente questiona a multa aplicada, defendendo inexistência de
infração, e, por outro lado, havendo a infração, alega que estaria configurada sua ilegitimidade,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

além da denúncia espontânea. Tendo em conta que nesta decisão não cabe se manifestar sobre a
denúncia espontânea, colacionamos os demais aspectos deste item do Recurso Voluntário:
5. Absurda a imposição da multa pretendida pela fiscalização com base no Art. 107, inc.
IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo Art. 77 da Lei no
10.833/2003, que dispõe, in verbis:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
6. A Recorrente foi intimada a recolher multa pelo atraso no registro das Declarações de
Despacho de Exportação (DDE) relacionada nos autos;
7. O fato, por si só, comprova que o registro no sistema Siscomex das DDE apenas foi
feito com atraso. A matéria se encontra disciplinada pela IN/SRF 28/1994 em seu art. 41
que dispõe:
"Art. 41. Uma cópia do Manifesto de Carga e uma via não negociável de cada um dos
respectivos Conhecimentos de Carga deverão ser entregues, pelo transportador, à
unidade da SRF que jurisdiciona o local do despacho de exportação, no prazo máximo
de 72 horas da saída do País do veículo transportador."
8. Posteriormente, por meio do SISCOMEX-NOTÍCIAS, em 01.04.2003, a COANA
ampliou esse prazo para 07 dias após a saída da embarcação marítima do local de
embarque.
9. O procedimento da Recorrente não significa que tenha causado embaraços,
dificultado ou impedido a ação da fiscalização aduaneira. Consequentemente, a conduta
da Recorrente não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
10. Resta, portanto, demonstrado que a Recorrente não causou por qualquer meio ou
forma, omissiva ou comissiva, embaraço à fiscalização aduaneira nem tampouco
dificultou ou impediu a mesma. Seu procedimento, por certo, configura hipótese
diferente da prevista na penalidade cominada. A penalidade imposta pelo poder público
não admite o recurso à analogia nem interpretação extensiva, vez que suas disposições
aplicam-se no sentido estrito.
11. Caso pudesse considerar como infração a conduta da Recorrente, hipótese que se
cogita apenas para argumentar, ainda assim, não seria cabível a aplicação de qualquer
penalidade, isto porque a DDE em tela foi efetivamente entregue à repartição aduaneira
antes de qualquer intimação ou qualquer outra notificação expedida pela fiscalização
aduaneira.
(...)
18. Por outro lado, à Recorrente também não pode ser cominada a penalidade prevista
na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Recorrente não é empresa de transporte
internacional, também não é empresa prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta e, nem tampouco agente de carga, mas apenas uma agência de
navegação que tem por fim prover todas as necessidades operacionais do navio no porto
de destino.
Mister observar que, conforme consta do auto de infração (fls. 4 e 5), a infração -
ao revés do que alega o impugnante, não se trata da entrega do manifesto de carga (regulada pelo
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

art. 41 da IN SRF n.° 28, de 1994) - trata-se sim do registro dos dados de embarque da
mercadoria no SISCOMEX. Este dever é disciplinado pelo art. 37, caput e inciso II, da IN SRF
n.° 28, de 1994, que, na redação original dispunha:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Parágrafo único. Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no SISCOMEX,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes
da apresentação da mercadoria e dos documentos à unidade da SRF de despacho.
Cumpre anotar que a decisão recorrida aplicou ao caso a legislação superveniente
mais benigna, com prazo mais amplo para o cumprimento do dever instumental, nos termos do
art. 37, caput, da IN SRF n.° 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF n.° 1.096, de 13 de
dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Mister ter em conta que a decisão recorrida (conforme se observa na fl. 189)
aplicou ao caso a legislação superveniente mais benigna, com prazo mais amplo para o
cumprimento do dever instumental, nos termos do art. 37, caput, da IN SRF n.° 28, de 1994, com
redação dada pela IN SRF n.° 1.096, de 13 de dezembro de 2010:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (grifou-se)
Transcrevemos as conclusões da Diligência Fiscal (fl. 225):
Sra. Chefe, Em atenção a solicitação de diligência às fls. 212 a 216, informo que:1. A
modalidade do despacho foi normal com embarques parciais.2. Data dos embarques :
02/04/2004 e 03/05/2004, conforme extratos anexados às fls. 222 e 223.3. Declaração
registrada em 29/03/2004 conforme histórico do despacho às fls. 224. e 4. Os daods de
embarque foram registrados em 29/05/2004 conforme histórico do despachoàs fls. 224.
Dessarte, do Termo de Diligência Fiscal, consta a data em que foram registrados,
no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria (fl. 225) e se verifica que todos os
despachos foram na modalidade normal e que a Recorrente informou os dados de embarque com
mais de sete dias de atraso.Portanto, deve ser mantida a multa aplicada.
Por sua vez, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele responde
pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade
por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:
Art.95. Respondempelainfração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex e no prazo máximo de sete
dias. Ao descumprir esse dever, trazendo as informações somente dezoito dias depois do
embarque, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, e, com supedâneo
também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve responder pessoalmente pela
infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se
fundamenta o lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude,
não havendo motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.556 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001966/2007-29

O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441,
no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital